Tribunal: TJSP
Processo: 0000519-52.2010.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CUMULAÇÃO COM AUXÍLIOS-DOENÇA - ADMISSIBILIDADE JÁ RECONHECIDA NO CASO CONCRETO - PRETENSÃO DE RETIFICAR SUPOSTO ERRO NO TERMO FINAL DO AUXÍLIO-DOENÇA - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO
"Reconhecido no caso em apreço o direito do exequente à percepção do auxílio-acidente sem suspensão nos períodos em que recebera auxílios-doença, tem-se por irrelevante a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - AUXÍLIO-ACIDENTE - CUMULAÇÃO COM AUXÍLIOS-DOENÇA - ADMISSIBILIDADE JÁ RECONHECIDA NO CASO CONCRETO - PRETENSÃO DE RETIFICAR SUPOSTO ERRO NO TERMO FINAL DO AUXÍLIO-DOENÇA - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO
"Reconhecido no caso em apreço o direito do exequente à percepção do auxílio-acidente sem suspensão nos períodos em que recebera auxílios-doença, tem-se por irrelevante a pretensão deduzida pelo INSS no sentido de se corrigir suposto erro material em relação ao termo final de um dos auxílios-doença apontados".